Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-29.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela pessoa jurídica ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há omissão no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atualização monetária e os juros moratórios são matérias de ordem pública, e, portanto, cognoscíveis de ofício.
4. Diante da superveniente entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, em 30/8/2024 (art. 5o, II), deve ser adotado o critério de atualização expressamente previsto na legislação civil vigente, quais sejam, correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (Taxa Selic com dedução do índice de correção monetária).
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e acolhidos.